Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. TOMADOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE. PROVEITO ECONÔMICO DO CONTRATANTE. NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO.
1. Apelação contra sentença que, em sede de ação de conhecimento (nulidade contratual c/c reparação de danos materiais), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos objeto da lide, bem como para condenar o réu ao pagamento das quantias indevidamente descontadas diretamente na folha de pagamento do mutuário, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora. Na oportunidade, teve como improcedente o pedido de devolução do valor na forma dobrada.
2. Contratos de empréstimos firmados por pessoa absolutamente incapaz, nos termos do artigo 166, I, do Código Civil, sem a representação do curador, são nulos e, por consequência, não geram obrigação ao mutuário, mormente quando os produtos dos contratos não foram disponibilizados na conta do tomador.
3. O processo de interdição torna-se público com a prolação de sentença de procedência do pedido. Publicado o edital da interdição, o conhecimento de terceiros é presumido, não cabendo a alegação de desconhecimento por parte da instituição financeira. Ademais, por uma simples consulta ao sistema informatizado do TJDFT o réu tomaria conhecimento da situação do interditado.
4. Recurso conhecido e desprovido.